Tribunal: TJES
Processo: 5003671-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003671-15.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

MILTON SILVA e WADILA ROCHA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante Milton Silva, como colocado pela magistrado a quo, é aposentado, comprovando receber benefício líquido de aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e a agravante Wadila trabalha como copeira, não havendo qualquer demonstração de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência alegada.

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003671-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003671-15.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

MILTON SILVA e WADILA ROCHA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILTON SILVA e WADILA ROCHA DA CONCEIÇÃO
,
haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 1407128, p. 1/3) através da qual a julgadora
a quo

indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência, determinando o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 1407184), postulam os agravantes a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Sem contrarrazões,

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003671-15.2021.8.08.0000

AGVTE(S): MILTON SILVA e WADILA ROCHA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILTON SILVA e WADILA ROCHA DA CONCEIÇÃO
, haja vista estarem inconformados com a decisão (ID 1407128, p. 1/3) através da qual a julgadora
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita,
por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência, determinando o parcelamento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 1407184), postulam os agravantes a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo, conforme declaração de pobreza anexada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora
a quo
(ID 1407128, p. 1/3), senão, vejamos:

No caso dos autos, o requerente encontra-se aposentado, sendo que exercia a função de mecânico industrial, conforme se vê do documento de fls. 18v/21.

Portanto, conclui-se, ao menos por ora, diante dos elementos constantes dos autos que a renda do autor é incompatível com a alegação de pobreza.

Se o julgador tem elementos de convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente deve negar o benefício, independentemente de impugnação da outra parte (JTJ 259/334).

Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, entendo que assiste razão aos agravantes.

O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante Milton Silva, como colocado pela magistrado
a quo,
é aposentado, comprovando receber benefício líquido de aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e a agravante Wadila trabalha como copeira, não havendo qualquer demonstração de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência alegada.

Destaco que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, concedendo os benefícios da justiça gratuita aos Agravantes.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003671-15.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

MILTON SILVA e WADILA ROCHA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, assim a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- No caso, pelo que se extrai da documentação juntada aos autos, verifico que o Agravante Milton Silva, como colocado pela magistrado a quo, é aposentado, comprovando receber benefício líquido de aproximadamente R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e a agravante Wadila trabalha como copeira, não havendo qualquer demonstração de riqueza capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência alegada.

3-
Conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em janeiro de 2022, seria de R$ R$ 5.997,14 (cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatorze centavos).

4-
Este eg. TJES mantém o entendimento de que “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

5- Recurso conhecido provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.